Tribunal: TJDFT
Processo: 0711622-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711622-31.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO VITOR DE SENA ARAGAO EMBARGADO: CONDOMINIO DO CENTRO COMERCIAL BOULEVARD D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por JOAO VITOR DE SENA ARAGAO, contra acórdão de ID – 38191428. De acordo com as razões recursais, o embargante requer sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 38420019. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se CONDOMINIO DO CENTRO COMERCIAL BOULEVARD, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 23 de agosto de 2022 15:01:10. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador